Tribunal: STF
Processo: ARE 1269227
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE EDITAL PELO CNJ. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no julgamento de Procedimento de Controle Administrativo pelo CNJ torna a decisão proferida nula e os seus efeitos não devem ser aplicados. 2. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, caput e incisos LIV e LV, 37, caput, XXXV, e 102, I, r, da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Ademais, resta consolidado que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar demandas que questionam atos do Conselho Nacional de Justiça limita-se às ações tipicamente constitucionais, entendimento este que foi reafirmado pelo Plenário do STF no julgamento conjunto da questão de ordem na Ação Originária n. 1814 e no agravo regimental na Ação Cível Originária 1680. 
    A decisão proferida pelo TRF da 4ª Região não divergiu do referido entendimento. 
    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator